Tribunal: TJDFT
Processo: 0716962-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. O benefício constitucional da gratuidade de justiça, destinado às pessoas jurídicas, somente aparenta-se legítimo àquelas que demonstram sacrifício para a manutenção dos encargos relativos ao processo sem privar-se dos valores necessários a hígida manutenção das suas atividades básicas.
3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.
4. Recurso conhecido e desprovido.